Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-41.2020.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-41.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (APELANTE), FABIO STECCA CIONI - CPF: 007.040.539-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO - CPF: 118.117.456-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

APELADO(S):

H. A. PIMENTA & CIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS COMISSÕES DE CORRETAGEM DE GRÃOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A efetiva prestação do serviço contratado basta para tornar exigível o pagamento da contraprestação, porém, s
e não restou demonstrada a existência de contrato de corretagem de grãos entre as partes por qualquer meio de prova, não há falar em recebimento das comissões por parte da requerida/apelante.

Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15 compete à parte requerida a prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, no caso não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
v
isando a reforma da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de Antecipação de Tutela nº 1000401-41.2020.8.11.0020
movida por
H.A. PIMENTA E CIA LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a inexigibilidade dos boletos bancários descritos na petição inicial e (ii) condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente em abster-se de incluir ou manter restrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa.

Condenou a requerida ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Alega que as cobranças realizadas em face da apelada são referentes às comissões de corretagem de grãos advindas dessa relação.

Sustenta que facilita a transação de compra e venda de grãos e recebe comissão conforme a venda realizada, sendo que sua atividade tem a finalidade de aproximar pessoas que desejam contratar, conforme previsão legal prevista nos artigos 722 a 729, todos do CC.

Aduz que o depoimento pessoal do autor e os documentos juntados nos autos nº 1000449-68.2018.8.11.0020 demonstram a relação comercial havida entre as partes, bem como o valor devido pela parte apelada, referente à comissão de corretagem.

Aduz que todos os documentos juntados aos autos (boletos e notas fiscais) demonstram que a comissão de corretagem é devida à apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade do crédito cobrado.

Contrarrazões (ID 100380521), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora/apelada ajuizou em face da requerida/apelante
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de Antecipação de Tutela nº 1000401-41.2020.8.11.0020
aduzindo que foi surpreendida com a cobrança de 03 (três) boletos emitidos pela requerida, sendo um no valor de R$ 23.966,64 (vinte e três mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), outro no valor de R$ 21.550,95 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) e o último no valor de R$ 12.462,64 (doze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 57.980,23 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos.

Alegou que entrou em contato com a requerida a fim de entender qual era o motivo da cobrança e esta informou que os valores eram decorrentes de corretagem/intermediação de venda de grãos.

Asseverou que nunca teve nenhum contrato firmado e assinado com a requerida para tal fim, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo a concessão de liminar a fim de determinar a inexigibilidade dos boletos e a abstenção de inclusão do nome do autor junto aos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando, caso necessário, o depósito do valor integral da suposta dívida, em moeda corrente a disposição deste Juízo, até resolução final da ação.

Ao analisar o pedido, o magistrado Dr. Adalto Quintino da Silva, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 100377668).

Dessa decisão, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1012979-96.2020.8.11.0000, postulando pela suspensão do protesto levado a efeito pela requerida em razão do débito de três boletos bancários, porém, o recurso foi desprovido (ID 100377687).

Na contestação (ID 100377693), a requerida alegou que as cobranças realizadas se referiam às comissões decorrentes da relação jurídica entre as partes; que a autora reconheceu o débito inúmeras vezes, tendo juntado aos autos notas fiscais emitidas a seu favor, além de encaminhar e-mail aos patronos da requerida propondo acordo; que a requerente busca induzir o Poder Judiciário a erro, agindo de má-fé. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A parte requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide e a autora pleiteou pela revisão da liminar.

Ao decidir, o magistrado
Adalto Quintino da Silva
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a empresa requerida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se os boletos expedidos e cobrados pela requerida/apelante em face da empresa apelada, a título de comissão de corretagem de grãos, nos valores de R$ 23.966,64, R$ 21.550,95; e R$ 12.462,64, são devidos pela parte autora.

Salienta-se que o pagamento da comissão de corretagem, de regra, é de responsabilidade dos vendedores, conforme disposto no art. 490 do Código Civil.

Assim, o direito à percepção da comissão decorre da aproximação pessoal e tratativas realizadas pelo profissional, e também pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda.

Nesse sentido, o artigo 725 do Código Civil dispõe:

“Art. 725 - A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

Sobre o tema, os ensinamentos de Maria Helena Diniz,
verbis:

“O corretor terá direito à remuneração, se aproximou as partes e elas acordaram no negócio, mesmo que posteriormente se modifiquem as condições ou o negócio venha a ser rescindido ou desfeito (RT, 288:799, 261:265, 590:101, 680:202, 554:184, 263:508, 261:280, 203:494, 465:180, 712:220; Ciência Jurídica, 70:122 e 353, 69:107; RSTJ, 51:191, 90:109; EJSTJ, 12:68; RJTJSP, 131;99, 127:41).

A esse respeito reza o Código Civil, no art. 725, que: “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou, ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento da partes”, ou, entendemos, de uma delas. Isto é assim porque o acordo já se efetivou, antes da desistência, com a intermediação do corretor, tendo ele, por tal razão direito à comissão integral.”
(
Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 2004, p. 435)

In casu
, verifica-se que a apelada afirma que não houve relação jurídica com a parte requerida referente à corretagem de grãos, ou seja, com a finalidade de intermediação de compra e venda de grãos, ao passo que a apelante sustenta que as cobranças realizadas decorrem de relação jurídica firmada entre as partes.

Da análise dos autos, nota-se do depoimento pessoal da requerida/apelante que a corretagem era estipulada no próprio contrato de compra e venda dos grãos, estabelecendo a base de cálculo, bem como o percentual devido a título de comissão, sendo 0,25% no caso de soja, e 0,50% no caso de milho.

A apelada nega a existência das transações que ensejaram a cobrança das comissões, em que pese reconhecer já ter firmado diversos contratos de corretagem com a apelante, conforme depoimento pessoal da parte autora.

Logo, como se trata de um fato negativo, tem-se que o ônus probatório recai sobre a requerida, competindo-lhe demonstrar os elementos configuradores da relação alegadamente existente com a reclamante.

Na hipótese dos autos, a apelante juntou com a contestação e-mails, contratos e conversas via Skype (ID’s 87537457 a 87537461), os quais comprovariam a relação jurídica referente à comissão de corretagem entre as partes.

Salienta-se que os boletos bancários cobrados pela apelante (ID’s 100377694, 100377696 e 100377698), indicam os números dos contratos de corretagem.

Assim, o boleto no valor de RS 24.331,61 no campo “discriminação dos serviços”, indica os contratos de n. 1673/17, 155/17, 1210/17, 1699/17, 1055/17, 1567/17, 0198/17, 1438/17, 1585/17, 0066/17, 1100/17, 1474/17, 1754/17, 1310/17 e 1630/17.

O boleto de R$ 21.879,14, indica os contratos de n. 40/19, 46/19, 324/18, 143/17, 73/17, 79/18, 237/18, 258/18 e 259/18.

E o boleto de R$ 12.652,43, indica os contratos de n. 167/19, 182/19, 183/19, 135/19, 360/19, 047/19, 083/19 e 346/19.

Outrossim, a apelante juntou aos autos diversos contratos intitulados de “confirmação de intermediação” de n. 66/17, n. 155/17, n. 198/17, n. 1100/17, n. 1210/17, n. 1310/17, n. 1438/17, n. 1474/17, n. 1567/17, n. 1585/17, n. 1630/17, n. 1673/17, n. 1699/17, n. 1754/17, n. 40/19, n. 46/19, n. 73/18, n. 79/18, n. 143/17, n. 237/18, n. 258/18, n. 259/18, n. 259/18, n. 324/18, n. 47/19, n. 83/19, n. 135/19, n. 167/19, n. 182/19, n. 346/19, e 360/19, contudo, além de não constar a assinatura da apelada em nenhum desses instrumentos, também nada mencionam sobre a comissão de corretagem. Vejamos alguns desses contratos:

Assim, não há nos autos, por qualquer meio de prova concreta por parte da requerida/apelante, de que houve a contratação de comissão de corretagem, sendo certo que os documentos juntados, na realidade, não demostram a existência de contratação de comissão de corretagem, assim como a porcentagem que seria praticada, conforme os valores cobrados.

Além disso, como a apelante alega a existência dos contratos de compra e venda com comissão de corretagem, deveria trazê-los junto com a contestação, o que não ocorreu, sendo que trouxe apenas planilhas, conversas via Skype e proposta de acordo, os quais não correspondem aos contratos e valores discutidos nos autos.

Logo, evidencia-se a veracidade das alegações da parte autora e a ausência de comprovação da relação jurídica por parte da requerida/apelante, tendo a parte requerente comprovado as suas argumentações iniciais, ou seja, restaram demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença ao fundamentar a procedência dos pedidos iniciais, citando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, peço vênia para transcrever parte do
decisum
, adotando-o como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Na espécie vertente, cabia à parte ré trazer aos autos elementos probatórios que configurassem a relação jurídica que desse respaldo aos boletos bancários discutidos na ação. Com efeito, a requerida deveria demonstrar no processo, enquanto fato impeditivo do direito alegado na ação, a existência dos contratos de corretagem e das respectivas comissões alegadamente pactuadas, ainda que por meio de prova oral, dada a natureza não solene da avença. Todavia, não é o que se verifica no caso em apreço.

Nessa quadra, cumpre salientar que os boletos bancários que instruem a exordial, isoladamente considerados, não fazem prova dos contratos de corretagem ou mesmo dos contratos de compra e venda, dos quais aqueles seriam acessórios. Os boletos não revelam os elementos essenciais desses negócios, especialmente a vontade dos contratantes, tratando-se de documento produzido unilateralmente sem o condão de, por si só, originar obrigação, em que pese a sua admissão para fins de protesto.

Observa-se que os boletos indicam os números dos contratos de corretagem. Nesse sentido, o boleto no valor de RS 24.331,61 no campo “discriminação dos serviços”, os contratos de n. 1673/17, 155/17, 1210/17, 1699/17, 1055/17, 1567/17, 0198/17, 1438/17, 1585/17, 0066/17, 1100/17, 1474/17, 1754/17, 1310/17 e 1630/17; por sua vez, o boleto de R$21.879,14 no mesmo campo, aponta os contratos de n. 40/19, 46/19, 324/18, 143/17, 73/17, 79/18, 237/18, 258/18 e 259/18; por fim, o boleto de R$ 12.652,43, refere-se aos contratos de n. 167/19, 182/19, 183/19, 135/19, 360/19, 047/19, 083/19 e 346/19. Dentre esses contratos, a ação é instruída com cópia dos instrumentos de n. 66/17, 155/17, 198/17, 1100/17, 1210/17, 1310/17, 1438/17, 1474/17, 1567/17, 1585/17, 1630/17, 1673/17, 1699/17, 1754/17, 40/19, 46/19, 73/18, 79/18, 143/17, 237/18, 258/18, 259/18, 259/18, 324/18, 47/19, 83/19, 135/19, 167/19, 182/19, 346/19, e 360/19 intitulados de “confirmação de intermediação”, porém, além de não contarem com a assinatura da empresa autora, denota-se que os documentos cuidam de aspectos da compra e venda de grãos, nada mencionando sobre a comissão de corretagem.

Como já dito acima, não se exige a formalização, por escrito, para que a corretagem surta os efeitos pretendidos pelos contratantes. Todavia, inexiste nos autos à demonstração da existência dos negócios jurídicos alegados.

Ademais disso, se existissem contratos de compra e venda, prevendo a comissão de corretagem, caberia à ré trazê-los aos autos por ocasião da contestação, enquanto prova documental, na forma do artigo 434, caput, do CPC, a fim de demonstrar a relação jurídica negada pela autora. Porém, em sua peça defensiva (id. 47435533), a empresa limitou-se a trazer planilhas indicando valores variados que sequer correspondem aos cobrados nos boletos discutidos nos autos, além de diálogos por mensagem de Skype e proposta de acordo, documentos que, no entanto, na medida em que não especificam a que negócio jurídico se referem, não permitem concluir acerca da existência das corretagens sustentadas pela ré.

Desse modo, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe recaía quanto à comprovação da relação jurídica negada na ação, enquanto fato impeditivo do direito alegado pela autora, a procedência da pretensão é de rigor.”

(ID 100377736)

Deveras, conforme bem destacado pelo juiz singular, as provas produzidas nos autos não demonstram que as transações comerciais havidas entre as partes correspondam aos boletos cobrados pela apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistente prova nos autos acerca da atuação do corretor para a venda de imóveis, não há falar-se em direito ao recebimento da comissão.

(TJ-MS - APL: 08302830920138120001 MS 0830283-09.2013.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/09/2017, 4ª Câmara Cível)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PARTICIPAÇÃO NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel.

2. O Tribunal a quo afirmou que, embora o recorrente tenha iniciado as tratativas, não demonstrou a efetiva participação na conclusão do negócio por seu intermédio.

3. Na medida em que a convicção firmada deu-se com base nos elementos fáticos dos autos, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgRg no AREsp 514.317/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015)

Diante disso, possível verificar o acerto da sentença em relação à procedência da demanda, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022